Tribunal: TJBA
Processo: 0365524-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0365524-96.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CACIQUE SERVICOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA Advogado(s): LEONARDO DA CUNHA ALVES, GILBERTO BERALDO, IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS APELADO: ELIANA FERREIRA Advogado(s):RAFAEL FLORES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. MORTE DE PASSAGEIRO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHEIRA DA VÍTIMA COM LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL E PROVA TESTEMUNHAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CULPA DE TERCEIROS E CASO FORTUITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA EM R$ 50.000,00, POR OBSERVAR OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM VALOR DE SEGURO DPVAT SEM COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA E JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por empresa de transporte coletivo inconformada com sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por companheira de vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido quando esta era passageira de ônibus operado pela ré. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da empresa e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, indeferindo o pedido de pensão mensal por ausência de comprovação da dependência econômica. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e reconhecida a sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa com base na alegada união estável com a vítima; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente que causou a morte do passageiro; (iii) verificar a existência de excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro ou caso fortuito; (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (v) determinar a possibilidade de compensação com valores recebidos a título de seguro DPVAT; e (vi) revisar os critérios de aplicação de juros, correção monetária e a distribuição da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade ativa da autora é reconhecida com base na escritura pública de união estável e em outros elementos probatórios que atestam a convivência pública, contínua e duradoura com a vítima, conforme art. 1.723 do Código Civil. A responsabilidade objetiva da empresa de transporte é aplicável nos termos do art. 14 do CDC e do art. 927 do Código Civil, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o evento lesivo. As alegações de excludentes de responsabilidade (culpa da vítima por não uso de cinto, culpa de terceiros e caso fortuito) não foram comprovadas por nenhum meio de prova idôneo, como laudos técnicos ou testemunhas oculares, restando mantido o nexo causal com a conduta do preposto da empresa. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano e adequado aos parâmetros jurisprudenciais, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da reparação. A compensação com valores de seguro DPVAT não é possível por ausência de prova de recebimento pela autora, conforme entendimento consolidado na Súmula 246 do STJ. Os critérios de aplicação dos juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) estão corretos e seguem jurisprudência dominante do STJ para responsabilidade extracontratual. Mantida a sucumbência recíproca e os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciária. Devida a majoração dos honorários em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O companheiro sobrevivente tem legitimidade ativa para pleitear indenização por morte do convivente, desde que comprovada a união estável por documentos e testemunhos. A empresa de transporte coletivo responde objetivamente por acidente que causa a morte de passageiro, quando demonstrada falha na prestação do serviço. Excludentes de responsabilidade como culpa da vítima ou de terceiros devem ser comprovadas pela parte ré, sob pena de manutenção do nexo causal. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais. A compensação com valores de seguro DPVAT depende de comprovação do recebimento pela parte autora. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária desde a sentença, vedada a aplicação da taxa SELIC de forma cumulativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, §6º; CC, arts. 927, 932, III, 944 e 1.723; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.767.475/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.02.2024; STJ, Súmulas 54, 246 e 362; TJMG, AC 5011630-88.2016.8.13.0027, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 19.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0365524-96.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante CACIQUE SERVICOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA e como apelada ELIANA FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .